Tribunal: TJPA
Processo: 0011253-12.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) ABSOLVIÃÃO INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃOD A PENA. INAPLICABILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o se, na hipÃ3tese dos autos, o delito de estupro de vulnerÃ¡vel mostra-se comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido Ã s escondidas, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos, especialmente pelo laudo pericial.2. Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011253-12.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ERASMO FRANCISCO SOARES
ADVOGADO: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃOD A PENA. INAPLICABILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição se, na hipótese dos autos, o delito de estupro de vulnerável mostra-se comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos, especialmente pelo laudo pericial.
2. Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias quatorze e vinte e um de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo réu
ERASMO FRANCISCO SOARES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, que o condenou à pena de 15 anos e 06 meses 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217 - A, (2x) c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP.

Narra a inicial acusatória que o Apelante, durante alguns anos, durante a noite, estuprava sua enteada D.G.A. diariamente. Aduz que a violência sexual ocorria após toda a família se recolher para dormir, oportunidade em que o réu se dirigia para o quarto da vítima e a estuprava, prevalecendo-se da relação de coabitação que tinha com a menor, em razão de ser sua enteada. Prossegue aduzindo que a filha do denunciado confirmou os abusos sofridos pela irmã, pois presenciou algumas vezes em que o seu pai invadiu o quarto da ofendida para praticar os estupros.

Regularmente transcorrida a instrução criminal, o réu foi condenado como incurso nas sanções punitivas requeridas na exordial, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões, sustenta, a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação pelo delito de estupro de vulnerável, alternativamente, pede que seja reduzida a pena aplicada, com base nas condições subjetivas favoráveis do Apelante.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, redarguiu pelo improvimento do recurso formulado.

O D. Procurador de Justiça
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A presente apelação foi manejada pela defesa em irresignação à decisão que julgou procedente a denúncia e condenou o ora Apelante como incurso no art.
217-A
(estupro de vulnerável) (2x) c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP, à pena definitiva de 15 anos e 06 meses 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
I - QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

De saída, foi suscitado a inexistência de provas contundentes para autorizar a condenação do apelante, sob alegação de que esta foi embasada unicamente em depoimentos da vítima, não levando em consideração a negativa de autoria do réu. Prossegue aduzindo que o réu sempre teve uma vida digna e trabalhou arduamente para sustentar sua família, devendo-se ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Adianto que tal argumento não merece prosperar
,
conforme demonstrarei:

A
materialidade
delitiva encontra-se assente tanto nas provas testemunhais, como demonstrarei a seguir, como no Laudo de exame de corpo de delito juntado na fl. 12 (apenso).

Por sua vez, a
autoria
delitiva encontra-se revelada pelas provas testemunhais. Vejamos o trecho da sentença, no qual o Julgador esmiuçou os fatos:
A vítima D.G.A declarou em juízo, inicialmente, que havia inventado os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi outra pessoa que praticou conjunção carnal e que não sabia dizer quem praticou o ato, porque era pequena à época.
Indagada pela magistrada, a vítima passou a relatar os fatos descritos nos autos, asseverando que o acusado a estuprou duas vezes e que ninguém viu os abusos. Disse, ainda, que o réu apenas abusou dela e não mexeu com suas irmãs.
A ofendida asseverou ter contado para sua mãe a violência sexual sofrida pelo padrasto, ora acusado, e que sua genitora brigou com ela e a mandou parar de falar sobre o assunto, declinando que disse para a vizinha Dileuza o que estava acontecendo, bem como relatou os fatos para a delegada Ana Paula.
A informante E.G.S, menor de idade e irmã da vítima, declarou em juízo que o acusado não praticou os fatos descritos nos autos, aduzindo que o mesmo nunca abusou sexualmente dela e de suas irmãs.
A informante LUCIMAR GONÇALVES ASSIS, mãe da vítima, relatou judicialmente que foi chamada para comparecer no Conselho Tutelar e que no mencionado local foi informada que havia uma denúncia de que sua filha havia sido abusada sexualmente por seu companheiro, ora acusado.
Relatou que o caso foi encaminhado para a delegacia, onde a vítima disse ter sido violentada pelo denunciado, aduzindo que a menor lhe disse que a violência sexual ocorreu uma única vez. Por fim, asseverou que a vítima não lhe contou diretamente que o réu havia lhe violentado.
Em seu interrogatório judicial, o acusado ERASMO FRANCISCO SOARES declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que a família da sua esposa não gosta dele e inventou toda essa história e, inclusive, induziu sua filha Eliane a dizer que ele abusava da vítima

Provado em todas as fases processuais que o réu se trata de pessoa trabalhadora e único provedor financeiro da família da vítima, razão pela qual, provavelmente, acreditava na sua impunidade, vez que a própria mãe da vítima sinaliza preferir a sua ajuda financeira e encobrir a violência sofrida pela própria filha. Contudo, mesmo diante de toda pressão familiar nitidamente sofrida pela vítima para inocentar o acusado, à verdade voltou à tona, tendo ela confirmado todo depoimento prestado na Delegacia.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2
. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿
(destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTE-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA A CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL, PASSANDO A PENA A SER DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restaram comprovadas, pelo depoimento da vítima que tem relevância no presente caso, a autoria do delito. II. Princípio do in dubio pro reo inaplicável no presente caso concreto. III. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante que passará a ser de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Unânime.
(TJPA, 2015.04369156-57, 153.599, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-17, Publicado em 2015-11-18).

Portanto, não merece acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas de autoria. Com efeito, ressai da análise do decreto, que o magistrado
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, razão pela qual a condenação do réu nas condutas descritas na denúncia deve ser mantida.
II - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Por fim, o Apelante ressaltou que se trata de réu primário, de bons antecedentes, trabalhador e de boa conduta social, devendo a pena ser reduzida diante do excesso perpetrado pelo MM. Juízo
a quo.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, inexiste autorização legal que permita que as conduções subjetivas favoráveis influenciem na primeira fase da dosimetria, a saber, na fixação da pena-base, não fazendo o Apelante
jus
a redução pleiteada.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

De todo o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator